Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-79.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001616-79.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GENIR FAVARETTO - CPF: 552.298.089-34 (EMBARGANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Lucas do Rio Verde, reformando sentença que havia julgado procedente ação de indenização por danos materiais e morais, afastando a responsabilidade civil do ente público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição quanto à análise da responsabilidade civil do Município; (ii) falha administrativa na titulação do imóvel; e (iii) valoração das provas produzidas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses necessárias ao deslinde da controvérsia, afastando a responsabilidade do Município por inexistência de conduta ilícita.

Restou expressamente consignada a ausência de nexo causal entre a atuação administrativa do ente público e os danos alegados, os quais decorreram de decisões judiciais e de negócios jurídicos celebrados entre particulares.

Também foi reconhecida a inexistência de culpa ou dolo por parte do Município, não sendo admissível a responsabilização objetiva automática sem prova mínima de atuação irregular de seus agentes.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GENIR FAVARETTO em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, reformando a sentença que havia julgado procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição, alegando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os argumentos relativos à responsabilidade civil do ente municipal, à suposta falha administrativa na titulação do imóvel e à valoração das provas produzidas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

O embargado apresentou manifestação pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso, não se verifica a ocorrência de nenhum dos vícios apontados, pois o acórdão embargado analisou de forma expressa, clara e fundamentada as teses necessárias à solução da controvérsia.

Com efeito, o colegiado deu provimento à apelação do Município com base em fundamentos específicos, expressamente consignados no voto condutor, os quais afastaram a responsabilidade civil do ente público, notadamente:

Inexistência de conduta ilícita do Município

O acórdão embargado reconheceu que o Município limitou-se a proceder ao cadastro administrativo do imóvel, não sendo responsável pela cadeia dominial defeituosa que originou os litígios possessórios e registrais envolvendo terceiros.

Restou consignado que não houve ato administrativo ilegal, tampouco emissão de título inválido diretamente ao autor, mas sim negócios jurídicos celebrados entre particulares, sem participação direta do ente público.

Ausência de nexo causal

O colegiado destacou que os danos alegados pelo autor decorrem de decisões judiciais proferidas em processos autônomos, que culminaram na anulação da matrícula do imóvel, não sendo possível imputar ao Município a responsabilidade por atos jurisdicionais ou por contratos firmados entre particulares.

Assim, ficou expressamente reconhecida a inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado pelo autor, requisito indispensável à responsabilização objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Boa-fé administrativa e impossibilidade de responsabilização objetiva automática

O acórdão embargado também assentou que não se comprovou negligência, imprudência ou imperícia por parte do Município, tampouco atuação dolosa de seus agentes, sendo inviável a responsabilização do ente público com base em presunções.

Constou, ainda, que a simples existência de irregularidades pretéritas na ocupação e alienação de imóveis públicos não autoriza, por si só, a condenação do Município, sobretudo quando inexistente prova de participação direta na fraude.

Dessa forma, verifica-se que todos os pontos apontados como omitidos foram efetivamente enfrentados, de maneira expressa e fundamentada, revelando-se os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente que apresente motivação adequada para a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026